Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO (ART. 778, IV E §2o, DO CÓDIGO DE RITOS). ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVOS PROVIDOS.
1. In casu, o debate deflagrado pelos agravantes nesta sede diz respeito à possibilidade de os terceiros com penhora no rosto dos autos terem direito à sub-rogação do crédito a ser percebido pelo credor, ora agravado.
2. A efetivação de penhora no rosto dos autos pode ser implementada no feito em que o executado possui crédito a receber, desde que possua caráter patrimonial e possam ser transferidos/cedidos independentemente do consentimento de terceiro. Averbada a penhora no rosto dos autos, os agravantes ficam sub-rogados no direito do credor, até o limite de cada crédito, conforme determina o art. 857 do Código de Processo Civil.
3. Nesse contexto, emerge, então, a legitimidade extraordinária dos sub-rogados para promoção e/ou prosseguimento da fase executiva, em sucessão ao exequente originário, em virtude do disposto nos arts. 857 e 778, §1o, inciso V, ambos do Código de Ritos. A partir de tal momento, cabe ao juízo no qual se processou a penhora no rosto dos autos (Juízo da Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante) a competência para implementar as medidas constritivas pelos agravantes. Precedentes desta Corte.
4. No mais, havendo mais de um credor, a preferência se estabelece em favor daquele com penhora anterior, observada a ordem cronológica (Acórdão 1402690, 07321170220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), caso nenhum dos créditos ostente preferência decorrente do direito material em debate. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. Agravos de instrumento conhecidos e providos. Decisão reformada.